Tribunal: TCU
Processo: 018.627/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Referendo de medida cautelar em representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas em pregão eletrônico cujo objeto é o registro de preços para aquisição de laboratórios, incluindo conjuntos de mecânica dos sólidos e dos fluidos, física ondulatória, termodinâmica e óptica, física eletricidade e magnetismo, física moderna, matemática com sensores interface e multimediador, biologia com inclusão sensorial e interface, química e segurança de química.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, sobre possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 90004/2025, sob a responsabilidade do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) - Campus São Luís - Maracanã, cujo objeto é o registro de preços para a aquisição de conjunto de mecânica dos sólidos e dos fluidos; conjunto de física ondulatória, termodinâmica e óptica; conjunto de física eletricidade e magnetismo; conjunto de física moderna; conjunto de matemática com sensores interface e multimedidor; conjunto de biologia com inclusão sensorial e interface; conjunto de química; conjunto de segurança de química para o IFMA Campus Maracanã e Participantes; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 276, § 1o, do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. referendar a medida cautelar adotada por meio do despacho contido na peça 25 destes autos, transcrito no relatório que precede este acórdão, bem como as demais medidas acessórias autorizadas; 9.2. comunicar esta decisão à unidade jurisdicionada e à representante.